Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-48.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701296-48.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FERNANDO RODRIGUES MEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de processo penal movido pelo Ministério Público em face de FERNANDO RODRIGUES MEIRA, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 1o, inciso II, c/c artigo 12, I, ambos da Lei no 8.137/1990, c/c artigo 71 Código Penal, conforme descrito na denúncia. Processada a ação penal, com as garantias da ampla defesa e do contraditório, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal (denúncia), condenando o acusado FERNANDO a pena privativa de liberdade pela prática do crime contra a ordem tributária, fixada em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais; e 17 (dezessete) dias-multa, calculado à base de um salário mínimo vigente ao tempo do crime, devidamente corrigido pelo INPC no dia do pagamento (ID 64646358). O acusado RONAN teve o curso processual sobrestado, inclusive os efeitos da sentença, até que o seu quadro psiquiátrico seja restabelecido ou a prescrição da pretensão punitiva se opere, com base no artigo 152, caput, do Código de Processo Penal (ID 64646373). A Defesa técnica de FERNANDO interpôs recurso de apelação, requerendo sua absolvição por falta de provas suficientes e, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento do art. 12, I, da Lei 8.137/90. Incluído o recurso em pauta de julgamento, sobreveio informação do falecimento do réu FERNANDO RODRIGUES MEIRA (ID 66818494), ocorrido em 26/11/2024, devidamente comprovado por documento oficial expedido pelo órgão competente. Diante do exposto, verifico que se configura a causa extintiva de punibilidade prevista no art. 107, inciso I, do Código Penal, que estabelece: "Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente." Assim, com fundamento no dispositivo legal mencionado, declaro extinta a punibilidade do réu FERNANDO RODRIGUES MEIRA, em razão de seu falecimento. Julgo prejudicado o recurso de apelação. Retornem os autos ao juízo de origem para promover o arquivamento, com as devidas baixas e anotações de praxe. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora